Tribunal: TJPA
Processo: 0002462-70.2018.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002462-70.2018.8.14.0021

APELANTE: KEVIN WALLACE FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:

“APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO COM CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. NÃO OCORRÊNCIA DO CRIME DE ROUBO EM FACE DE UMA DAS VÍTIMAS E NÃO CARACTERIZAÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMNOSA. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.

Não ocorreu o crime de roubo em face de uma das vítimas pois o recorrente não tentou subtrair seu veículo, antes coagiu a vítima com uma arma de fogo a lhe dar uma carona em direção à cidade, demonstrando que o tipo se amolda ao crime de constrangimento ilegal;

2.

Não há como proceder à desclassificação do crime de roubo para o de constrangimento legal pois essa análise demandaria revolvimento fático-probatório, e essa tese sequer foi ventilada em sede de primeira instância, sendo a absolvição medida que se impõe;

3.

Do mesmo modo, não restou configurado nos autos a existência do crime de associação criminosa por não estarem presentes os elementos da
estabilidade e permanência do grupo formado por três ou mais pessoas, além do elemento subjetivo especial consiste no ajuste prévio entre os membros com a finalidade específica de cometer crimes indeterminados;

4.

Ausentes os requisitos necessários para a configuração do crime de associação criminosa, o caso trata-se de mero concurso de agentes;

5.

Prescrição em relação ao crime de uso de documento de terceiro uma vez que o autor era menor de vinte e um anos na data do fato;

6.

Dosimetria da pena: vetores culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos e consequências valorados de forma inidônea, vaga e genérica, devendo ser modificadas;

7.

Aplicação da atenuante da menoridade penal ao autor por ter ele menos de vinte e um anos na data do fato;

8.

Com a absolvição de um dos crimes de roubo, retou descaracterizado o concurso material e os demais crimes são da mesma espécie, e suas condições de tempo, lugar, maneira de execução são continuação do primeiro configurando o crime continuado;

9.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACORDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
c
ó
rda
m
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores,
integrantes
d
esta
Egrégia 3ª
Turma de Direito Penal

CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ do mês ___________ de 2023.

Julgamento de presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, _____ de ___________ de 2023.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0002462-70.2018.8.14.0021

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-AÇÚ

APELANTE: KEVIN WALLACE FERREIRA
(Maria Elisabete Nascimento Bellesi, OAB/PA 23.467)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

REVISOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Versam os autos sobre apelação interposta por
KEVIN WALLACE FERREIRA,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Igarapé-Açu, que lhe impôs a pena de 35 (trinta e cinco) anos, 05 (cinco) meses e 30 (trinta) dias de reclusão e pagamento de 300 (trezentos) dias-multa, na proporção de 1/3 do valor do salário-mínimo vigente, para cumprimento em regime fechado, pela prática do crime descrito nos artigos 157, § 2º-A, inciso I, c/c art. 288 c/c art. 308, todos do CPB.

Narra a peça acusatória que no dia 04/05/2018, por volta das 09h30min, o recorrente Kevin Wallace Ferreira e o condenado Ademilton dos Santos Reis subtraíram, mediante grave ameaça exercida com o emprego de uma arma de fogo, as vítimas Tereza Rodrigues de Souza, Lucivaldo Maciel de Souza, Ana Cláudia dos Santos Barros e Marcos Marcelino Ferreira.

Naquele dia, as vítimas Lucivaldo Maciel de Souza e Ana Cláudia dos Santos Barros, trafegaram na motocicleta Honda Fan 125, placa OBZ 1052, cor preta, na PA-320, nas proximidades da empresa Palmasa, quando foram surpreendidos pelo recorrente Kevin Wallace e o condenado por Ademilton dos Santos, também montados em duas motocicletas de cor preta, ordenando que as vítimas parassem o veículo.

Ato contínuo, o sentenciado Ademilton, que estava como carona na motocicleta conduzida por seu comparsa Raimundo Leitão, este portando uma arma de fogo, tipo pistola 938, calibre 380, numeração raspada, marca Taurus, exigiu que as vítimas entregassem seus pertences. Receosos por suas integridades físicas, a vítima Ana Cláudia entregou seus documentos pessoais, enquanto a vítima Lucivaldo Maciel entregou uma sacola contendo várias roupas e documentos pessoais.

Durante a ação, a poucos metros de distância, os acusados praticaram outro roubo, fazendo vítima Tereza Rodrigues de Sousa, exigindo que ela entregasse sua bolsa, contudo, por estar muito nervosa, não conseguiu entregar seus pertences com facilidade e, em razão disso, o recorrente deu-lhe uma coronhada na altura dos seios, subtraindo dela uma sacola contendo duas blusas.

Após, o recorrente e os demais empreenderam fuga em direção ao centro da cidade de Igarapé-Açu, porém, durante o trajeto, os réus foram interceptados por uma viatura da polícia militar, ocasião em que deixaram as motocicletas no acostamento e entraram no dendezal, nas proximidades do cemitério, tendo Kevin e Raimundo permanecido juntos e Ademilton se escondido no cemitério. Os policiais empreenderam incursões dentro do dendezal e encontraram os acusados, ocasião em que houve intensa troca de tiros, e o nacional Raimundo Leitão foi alvejado e veio a óbito no hospital, enquanto Kevin conseguiu fugir da polícia, retornando para a rodovia PA-320.

Na fuga, o recorrente Kevin percebeu a aproximação da vítima Marcos Marcelino Ferreira Borges, que estava conduzindo a motocicleta HONDA CG 160 TITAN EX 2017/2017, placa QEB 0265, ocasião em que puxou da cintura uma arma de fogo e fez gesto com as mães para que a vítima parasse. Em seguida, o réu subiu na motocicleta como carona e ordenou que seguissem em frente em alta velocidade.

Ao chegar na entrada da cidade, próximo a uma unidade policial, a vítima passou em uma lombada em alta velocidade e jogou o veículo para o acostamento, fazendo com que ele e o apelante caíssem no chão. Ao se levantar, a vítima correu atrás do acusado que estava em fuga. A vítima jogou o capacete da motocicleta em cima dele e, após, aproveitando a oportunidade, deu uma chave de braço no réu. Ao visualizar o fato, uma guarnição da polícia militar foi até o local e prendeu o recorrente Kevin em flagrante, conduzindo-o à delegacia.

Na delegacia, o recorrente se apresentou à autoridade policial como EWENDER FERREIRA BANDEIRA, seu irmão, inclusive exibindo RG, todavia, em pesquisas, foi constatado que seu nome verdadeiro é KEVIN WALLACE FERREIRA.

A autoria está bem demonstrada pelo depoimento das vítimas e testemunhas, além da confissão do recorrente e do sentenciado Ademilton. A materialidade encontra-se comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão de objetos subtraídos das vítimas e da arma utilizada, boletim médico das vítimas e Auto de Entrega dos bens da vítima.

Após regular instrução, adveio sentença julgando procedente a denúncia para condenar os acusados
KEVIN WALLACE FERREIRA e ADEMILTON DOS SANTOS REIS (ID 9559958 – Págs. 141-149).

Inconformado com a sentença que lhe foi desfavorável, o apelante Kevin Wallace Ferreira recorreu da decisão, com fundamento no art. 593, I, do Código de Processo Penal. Em suas razões, o recorrente requereu:

(i)

Absolvição do suposto crime de roubo em face da vítima Marcos Marcelino;

(ii)

Absolvição quanto ao crime de associação criminosa;

(iii)

Do afastamento do cumulo material e aplicação do crime continuado ao caso concreto;

(iv)

Subsidiariamente, pela desclassificação do crime de roubo para o de constrangimento ilegal;

(v)

Da declaração da prescrição em relação ao crime tipificado no art. 308, do CP;

(vi)

Reconhecimento e aplicação da atenuante da menoridade penal, com fundamento no art. 65, I, do CP.

O réu Ademilton dos Santos Reis foi intimado da sentença, declarando ainda que não pretende recorrer dela (ID n.º 9559958 – Pág. 153).

Trânsito em julgado da sentença para Ademilton dos Santos Reis (ID 9559959 – Pág. 177).

Instado a se manifestar, o Ministério Público em primeiro grau, no mérito, se manifestou pelo não conhecimento do recurso, por ter sido apresentado intempestivamente e, subsidiariamente, no mérito pelo improvimento do recurso interposto (ID 9559959 – Págs. 179-186).

A Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater se manifestou pelo conhecimento parcial e pelo provimento parcial do recurso unicamente para que seja declarada a extinção da punibilidade quando ao crime do art. 308, do CP (ID 12507221 – Págs. 510-518).

É o relatório
.

À revisão.

Belém/PA, _____ de ___________

de 2023.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

I –
DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO EM FACE DA VÍTIMA MARCOS MARCELINO FERREIRA BORGES

A defesa do recorrente requer a absolvição pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo em face da vítima Marcos Marcelino Ferreira Borges ou, subsidiariamente pela desclassificação para o crime de constrangimento ilegal,
ex vi legis
, art. 146, do CPB.

Considerando as alegações expostas na apelação, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.

Conforme consta do auto de prisão em flagrante e da instrução processual, o apelante Kevin Wallace Ferreira depois de assaltar várias pessoas e empreender fuga, encontrou a vítima Marcos Marcelino transitando em via pública em sua moto. A vítima viu o recorrente saindo do mato andando agachado e quando se aproximou dele foi surpreendido e rendido com uma arma de fogo teve que dar carona em sua moto para o recorrente.

Não obstante, o magistrado
a quo
condenou o apelante pela prática de crime de roubo majorando pelo emprego de arma de fogo de forma tentada, condenando-o a pena de 7 anos, 1 mês e 10 dias e pagamento de 60 dias-multa.

Analisando o núcleo do tipo, verifico que o crime de roubo caracteriza-se por
“Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência”

O roubo trata-se de um crime de furto cometido com violência ou grave ameaça, tolhendo a liberdade de resistência da vítima. No caso concreto verifico que apesar de a vítima ter sido rendida pela arma de fogo, não o foi para subtrair seus bens ou a motocicleta, pelo contrário, a grave ameaça exercida em face da vítima foi para que esta desse uma carona para ele em direção á cidade.

Segundo consta de seu depoimento perante a autoridade policial:

Essas declarações não destoam do seu depoimento perante o juízo, conforme auscultado em mídia de disco. Em linhas gerais declarou que
“no dia dos fatos estava conduzindo sua motocicleta, quando viu um indivíduo sair do mato, com uma arma de fogo, e ordenou que a vítima parasse; que o assaltante subiu na garupa do veículo da vítima, e ordenou que esta seguisse dirigindo; que em dado momento, a vítima jogou a moto para o mato, fazendo com que o assaltante caísse; que o assaltante se levantou e saiu correndo; que a vítima passou a correr atrás do assaltante, tendo alcançado e imobilizado o mesmo, ocasião em que o Sargento se aproximou e conduziu o réu para a Delegacia.”
(trecho extraído do parecer ID 12558646).

Para que seja configurado o delito de roubo, o dolo do agente deve consistir na vontade consciente de apoderar-se, para si ou para outrem, mediante violência ou grave ameaça, de coisa alheia móvel. No caso em análise, retratou-se uma situação clássica de fuga, de modo que o réu apenas apontou a arma para a vítima constrangendo-o a lhe dar uma carona visando tão somete sair daquele local, não havendo o
animus
de apodera-se do bem.

Não houve a tentativa de subtração, o que poderia ser feita, bastando que o recorrente se apoderasse do veículo da vítima e fugisse. Trata-se de tipo que mais se amolda ao crime de constrangimento ilegal. Nucci ensina que
“constranger significa forçar alguém a fazer alguma coisa ou tolher seus movimentos para que deixe de fazer. O objeto dessa conduta é uma pessoa humana forçada a assumir uma conduta que não deseja – sem obrigação legal a tanto – ou, a deixar de agir, contrariamente à sua vontade, quando a lei autoriza a conduta.”
((NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 22ª ed. Rio de Janeiro. Ed. Forense. 2022, p. 777).

O meio executório é o emprego de violência ou grave ameaça.

Assim, diante do contexto probatório acostado aos autos, observo que merece prosperar o pleito de absolvição verberada pelo recorrente.

Não há como proceder à desclassificação do crime de roubo para o de constrangimento legal pois essa análise demandaria revolvimento fático-probatório, e essa tese sequer foi ventilada em sede de primeira instância mostrando inviável, de consequência, eventual desclassificação.

Inexistindo prova suficiente a sustentar o édito condenatório pelos delito de roubo majorado estampado na denúncia, a absolvição é medida que se impõe, sendo certo que, no que toca ao roubo, tal como colocada a acusação, ou se condena ou se absolve, na forma do art. 386, inciso VII, do CPPB.

2 – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA

A segunda tese refere-se à prática ou não do crime de associação criminosa, tipificada no art. 288, do CPB. O tipo está estabelecido nestes termos
“
Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes:”

O núcleo do tipo é associar-se para praticar crimes.
Para caracterização do delito de associação criminosa, indispensável a demonstração de estabilidade e permanência do grupo formado por três ou mais pessoas, além do elemento subjetivo especial consiste no ajuste prévio entre os membros com a finalidade específica de cometer crimes indeterminados. Ausentes tais requisitos, restará configurado apenas o concurso eventual de agentes, e não o crime autônomo do art. 288 do CP.

Tendo em vista esses dois elementos, podemos concluir que a associação do recorrente com os demais agentes não pode ser considerada crime de associação criminosa.

Compulsando os autos e os depoimentos do recorrente e do sentenciado Edmilton dos Santos Reis verificamos que não está bem delineada a associação permanente e estável com o objetivo de praticar crimes. O recorrente e um terceiro elemento, assassinado durante a perseguição após a prática dos crimes, eram forasteiros e foram convidados por Edmilton
“para conhecer a cidade.”

Não fica demonstrado em seus depoimentos se resolveram se unir para praticar delitos, mas não consta nos autos elementos de que são uma associação criminosa com especialidade em praticar assaltos. Neste sentido, a jurisprudência:

“1. O crime de quadrilha ou bando (atual associação criminosa) compõe-se dos seguintes elementos: a) concurso necessário de, pelo menos, quatro pessoas: b) finalidade específica dos agentes de cometer crimes indeterminados; c) estabilidade e permanência da associação criminosa.

2. A formação de quadrilha ou bando exige, para sua configuração, união estável e permanente de criminosos voltada para a prática indeterminada de vários crimes. Doutrina e jurisprudência.

3. In casu, as testemunhas de acusação apenas confirmaram a presença do réu em um evento onde se realizava rinha de galo, nada informando sobre sua possível associação com três ou mais pessoas para o fim de praticar indeterminadamente referido delito.

4. A presença das elementares típicas do crime de formação de quadrilha não restou demonstrada, à mingua dos indícios dos demais agentes com quem o réu se teria associado para prática de delitos, tampouco havendo indicação da existência de uma associação estável e permanente com o fim de executar crimes.

(...)

6. Absolvição da acusação de formação de quadrilha, por não haver prova da existência do fato, nos termos do art. 386, II, do Código de Processo Penal, e do parecer do Ministério Público.

(STF, AP 932, 1.ª T., rel. Luiz Fux, 23.06.2016, v.u.)

Ao que se observa pela análise dos depoimentos do recorrente Kevin Wallace Ferreira e do sentenciado Edmilton dos Santos Reis, tratou-se de momento isolado, onde o recorrente e os demais resolveram assaltar transeuntes, e assim, obter vantagem econômica.

Neste sentido, o STJ já assentou que
“Na falta da comprovação de dois requisitos legais para a configuração do delito de associação para o tráfico de entorpecentes, pluralidade de agentes e vínculo subjetivo no cometimento dos delitos, a absolvição do paciente é medida que se impõe”
(STJ, HC 434.972/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 26/6/2018, DJe de 1º/8/2018).

Logo, não sendo demonstrado a prática do crime de associação criminosa, a absolvição, na forma do art. 386, II, do CPPB é medida que se impõe.

3 – PRESCRIÇÃO DO CRIME DE DOCUMENTO FALSO

Conforme definido no
decisum
, o recorrente Kevin Wallace Ferreira foi condenado pela prática do crime de uso de documento de terceiro, art. 308, do CP, a pena de
06 (seis) meses de detenção e pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

Inicialmente, o prazo de prescrição seria de 3 (três) anos, porém, verifico que o recorrente Kevin Wallace Ferreira era menor de 21 (vinte e um) anos de idade na data do fato, reduzindo a prescrição pela metade, na forma do art. 115, do CPB.

Em relação ao recorrente ocorreu a prescrição punitiva intercorrente, e nota-se a incidência da extinção da punibilidade em face desta hipótese, visto que a pena aplicada está submetida ao prazo prescricional de um ano e seis meses a partir da data da publicação da sentença, período este findado em agosto de 2021.

O Superior Tribunal de Justiça compreende que apesar da referida prescrição pressupor o trânsito em julgado para a acusação, o termo inicial da prescrição da pretensão punitiva intercorrente inicia-se da publicação da sentença.

Logo, tendo em vista a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva intercorrente, opera-se a extinção da punibilidade.

4 - DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA.

O recorrente se insurge contra a condenação imposta aduzindo que a sentença deve ser reformada para que seja observada a causa atenuante do art. 65, incisos I do CP, pois ele tinha menos de 21 anos de idade na data dos fatos.

Segundo os apelantes, com relação à fixação da pena-base pelo crime de roubo qualificado, a análise das circunstâncias judiciais, feita pelo magistrado sentenciante fora equivocada, merecendo reanálise.

Com efeito, verifico que, por ocasião da primeira fase, o Juízo
a quo
considerou como desabonadora cinco circunstâncias judiciais:
(i) culpabilidade, (ii) motivos do crime; (iii) personalidade; (iv) circunstâncias do crime, e; (v) consequências do crime.
Analisando cada vetor, temos que:

I-

A
culpabilidade
, para fins de individualização da pena, deve ser compreendida como o Juízo de reprovabilidade da conduta, o maior ou menor grau de censura no comportamento do réu.

Destaco que
“O exame de culpabilidade servirá para aferir o maior ou menor índice de reprovabilidade do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em decorrência da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível pelo agente, na situação em que o fato ocorreu.

(...)

A circunstância judicial em questão se revela, portanto, como um juízo de reprovação que recai sobre o agente imputável que praticou o fato ilícito de forma consciente, cuja conduta ele podia não praticar, ou evitar, se quisesse, desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal.

É o grau de censura da ação ou omissão do acusado que deverá ser valorado a partir da existência de um plus de reprovação social da sua conduta. Está ligada à intensidade do dolo ou grau de culpa do agente, que deverá ser graduada no caso concreto, com vistas à melhor adequação da pena-base.”
(SCHIMITT, Ricardo Augusto, in Sentença penal condenatória: teoria e prática. 16.ª ed., ver., ampl. E atual, São Paulo, Ed. JusPdvim, 2022, pág. 131).

No caso concreto, o MM Magistrado apontou como culpabilidade
“é grave, pois de forma dolosa aderiu aos eventos criminosos, se associando aos demais acusados com uso de arma para intimidação das vítimas;”

Trata-se de conceito vago e genérico, que não explicita como sua culpabilidade é mais elevada do que a descrição do tipo do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e o uso de arma de fogo. Com base neste conceito, não temos como valorar a culpabilidade. Assim, o vetor será considerado, neutro.

(II) Quanto aos
motivos
,
destaco que eles se referem devem ser analisados tanto no contexto da capacidade para delinquir ou em circunstâncias baseadas em motivos particulares, o seu impulso, o sentimento que o impulsionou a praticar o delito. A doutrina nos ensina que os motivos do crime
“(...) Os motivos determinantes do crime devem ser analisados no contexto da capacidade para delinquir ou em circunstâncias baseadas em motivos particulares, funcionando, pois, como a causa psíquica, o estímulo, a mola, o impulso, o sentimento, o instinto que alavanca a ação ou omissão, que faz eclodir a vontade. (...) Conhecer o motivo determinante do delito pode fazer brotar como consequência natural, a análise da personalidade de agente, tendo em vista que a ação ou omissão do ser humano toma forma a partir de inclinações afetivas ou sentimentais. Podendo-se afirmar que ninguém age por agir, seguramente pode-se dizer que não há delito cometido sem que possua o autor um motivo, por vezes até inconsciente, mas invariavelmente presente. Aliás, esta última afirmativa exige que se diferencie o motivo que já envolve concomitantemente razão e meta, de objetivo do crime. O primeiro é a causa, a origem do delito; o segundo é o fim atingido ou por atingir (...)”
(Nucci, Guilherme de Souza. Individualização da pena. 8ª ed. rev. e atual. Rio de Janeiro. Ed. Forense. 2022, p.131).

No caso concreto o decisum também não valorou referido vetor, classificando-o de forma genérica e imprecisa:
“os motivos que levaram o denunciado a delinquir já restam provados, quais sejam a ganância e a possibilidade de lucro fácil;”

Afasto a valoração
desta variável, porquanto apresentada justificativa inidônea para a consideração negativa do vetor pois a possibilidade de lucro fácil integra a definição típica desse tipo de crime.

(III) Concernente à
personalidade
do acusado, observo que não foi apurada por meio de prova técnica, razão pela qual não se pode afirmar ser ela orientada nesse ou naquele sentido. Conforme entendimento já manifestado na jurisprudência do STJ:

“
A majoração das penas-base com fulcro na personalidade e na conduta social são indevidas, caso inexistam elementos concretos a comprovar o desvio (...)
” (STJ - EDcl no HC: 639994 GO 2021/0012444-6, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Publicação: DJ 26/01/2021).

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA PERSONALIDADE, DOS MOTIVOS, DAS CONSEQUÊNCIAS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...)
III - No tocante a personalidade do paciente as instâncias ordinárias se valeram do argumento de que o paciente agiu de maneira nociva e voltada para a marginalidade. Ocorre que é lamentável que a personalidade ainda conste do rol das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, pois se trata, na verdade, de resquício do Direito Penal de Autor. Além do mais, dificilmente constam dos autos elementos suficientes para que o julgador possa chegar a uma conclusão cientificamente sustentável. Por conseguinte, não havendo dados suficientes para a aferição da personalidade do agente, mostra-se incorreta sua valoração negativa a fim de supedanear o aumento da pena-base.
(...) (STJ - HC: 483672 ES 2018/0331783-7, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 19/02/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2019).

Logo, neutralizo o referido vetor.

(IV)
Quanto a
conduta social

do agente, esta
compreende o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside). Na ausência de elementos concretos para sopesá-la,
não há como caracterizá-la negativamente.

Em relação a esse vetor,
in casu
, o magistrado ao considerar desfavorável ao apelante, se pautou no fato de ele já ter praticado crime contra várias vítimas.

Frise-se, que a conduta social trata-se do comportamento do acusado no seio familiar e social, do modo como ele convive em sociedade, de maneira geral, não abstraído nos autos. Nesse sentido:

“
A conduta social corresponde ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental.”
(STJ - AgRg no AREsp 190188/AC, Ministro RIBEIRO DANTAS, DJ 04/09/2018).

Portanto, observa-se que o magistrado não respeitou as indicações jurisprudenciais pátrias. Logo, merece reparo esse aspecto da sentença, restando neutra a conduta social.

(V) No que concerne às
consequências do crime
, o Magistrado a quo classificou
“foram em grau alto, visto o trauma causado às vítimas são inesquecíveis em especial a que foi agredida. No mais, a trama criminosa resultou em troca de tiros com agentes do estado, o que demonstra a periculosidade do agente.”
As consequências denotam a extensão do dano produzido pela prática criminosa, sua repercussão para a própria vítima e seus parentes, ou para a comunidade. Elas somente devem ser consideradas quando não forem elementares do tipo, ou seja, essenciais à figura típica. Por tal motivo, são chamadas por alguns doutrinadores de 'consequências extrapenais'." (JANSEN, Euler. Manual de Sentença Criminal. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. p. 96). A justificativa apresentada não pode ser valorada pois o trauma sofrido pelas vítimas não foi devidamente comprovado nos autos. Trata-se de deduções. Ademais, os bens materiais foram devolvidos às vítimas, motivo pela qual
afasto este vetor
.

O vetor circunstâncias do crime foram devidamente fundamentadas, sendo negativa ao recorrente.

O comportamento da vítima não foi valorado, sendo neutro.

O magistrado deixou de valorar o vetor antecedentes criminais: compulsando os autos, verifico que existe uma certidão de antecedentes criminais onde se destaca que o recorrente estava cumprindo pela por outro crime. Logo, os antecedentes serão valorados neste ato.

É cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula n.º 23 deste TJ).

Quanto ao critério de majoração, os Tribunais Superiores estabeleceram critérios objetivos para majoração das circunstâncias judiciais, notadamente aumento em 1/6 para cada circunstância judicial. Diante disso, afastada as valorações negativas produzidas pelos vetores culpabilidade, motivos do crime, conduta social, personalidade e consequências do crime e mantido as circunstâncias do crime e os antecedentes criminais
fixo a pena-base para o crime de roubo qualificado em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 67 (sessenta e sete) dias-multa, a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Existem causas atenuantes: além da confissão, deve ser reconhecida a menoridade. Utilizando o critério de 1/6 para cada atenuante, diminuo a pena, fixando a pena intermediária em
4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa.

Existe causa de aumento:

- destaco que houve absolvição pela prática do crime de associação criminosa, porém, o fato de o recorrente ter praticado o crime com mais duas pessoas caracteriza o concurso de pessoas, que autoriza a majoração da pena de 1/3 a metade. Aumento a pena em 1/3.

- uso de arma de fogo (art. 157, § 2.º-A, inciso I, do CP), motivo pelo qual majoro em 2/3 fixando a pena definitiva em 8 (oito) anos de reclusão e pagamento de 99 (noventa e nove) dias-multa.

Por fim, a defesa requer a aplicação ao caso da continuidade delitiva
conforme preceituado pelo art. 71, § único, CPB
. O magistrado singular aplicou
entre os crimes de roubo perpetrado a regra do concurso material de crimes,
in verbis
:

Razão assiste ao recorrente.

Isso porque, uma vez que esta instância absolveu o apelado da prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e tentativa em face de Marcos Marcelino Ferreira Borges, o tipo praticado em face das vítimas Lucivaldo Maciel de Sousa, Ana Cláudia dos Santos Barros e Tereza Rodrigues de Souza se amolda ao conceito de crime continuado.

Para definição do crime continuado vejamos o que estabelece a lei:

“Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.”

Decotando seus elementos:

(i)

Que os crimes cometidos sejam da mesma espécie;

(ii)

Que os crimes tenham sido cometidos pelas mesmas condições de tempo;

(iii)

Que os crimes tenham sido cometidos com identidade de lugar;

(iv)

Que os crimes tenham sido cometidos pelo mesmo modo de execução;

(v)

Que os crimes subsequentes sejam tidos como continuação do primeiro.

Logo seus requisitos legais estão preenchidos.

Assim, aplico a regra prevista no art. 71, parágrafo único, do CP e majoro a pena em 1/5, considerando o posicionamento jurisprudencial do STJ para quem
“1. Esta Corte Superior de Justiça possui o entendimento pacífico de que, em se tratando de aumento da pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de duas infrações; 1/5 para 3 infrações; 1⁄4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1⁄2 para 6 infrações; e 2/3 para 7 ou mais infrações (AgRG no AREsp 1.636.214/BA, 5.ª T., rel. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 26.05.2020, v.u.)

fixo a reprimenda

em 09 (nove) anos e 07 (sete) meses de reclusão e pagamento de 118 (cento e dezoito) dias-multa, a ser pago na proporção de 1/30 do valor do salário mínimo vigente.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, ABSOLVENDO o recorrente KEVIN WALLACE FERREIRA pela prática do crime de roubo majorado pelo uso de arma de fogo em face da vítima Marcos Marcelino Ferreira Borges (art. 157, § 2.º-A, inciso I, do CPB), com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPPB; ABSOLVENDO o recorrente KEVIN WALLACE FERREIRA da prática do crime de associação criminosa, tipificado no art. 288, do CPB, com fundamento no art. 386, inciso II, do CPPB;
RECONHECENDO A PRESCRIÇÃO do crime de uso de documento de terceiro em face de KEVIN WALLACE FERREIRA,
extinguindo a punibilidade,
nos termos do art.107, inciso IV c/c art.109, VI c/c art. Art. 110, § 1º, primeira parte e art. 115, todos do CPB e;
REFORMANDO
a sentença
a quo
e condeno KEVIN WALLACE FERREIRA, nas penas do art. 157, § 2.º-A, inciso I, do CPB fixando a pena definitiva em
09 (nove) anos e 07 (sete) meses de reclusão e pagamento de 118 (cento e dezoito) dias-multa, a ser pago na proporção de 1/30 do valor do salário mínimo vigente, a ser cumprida em regime inicial fechado.

É como voto.

Belém-PA, _____ de ___________ 2023.

DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 08/02/2024